Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709312-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN DE ABREU HENRIQUES GARCIA, LUCCA DE GARCIA E COSTA, MARIA GABRIELA ARAUJO MARTINEZ, RODRIGO DE ABREU AQUINO MOURA MARTINEZ AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RODRIGO DE ABREU AQUINO MOURA MARTINEZ e outros em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Obrigação de Fazer (n. 0710839-68.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de tutela de urgência, vez que não há como este Juízo determinar que a ré promova agendamento e confirmação para a realização de viagem, com indicação de voos e hotéis, devendo ter a antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias entre a data da confirmação e a da realização da viagem, sob pena de aplicação de multa diária, vez que tal obrigação não depende exclusivamente da ré, e depende da disponibilização de terceiros. Cite-se. Os Agravantes alegam que adquiriram pacotes de viagem para Paris, Roma e Amsterdam, com validade até 30 de junho de 2023, na modalidade de agendamento flexível e cujo início deveria ser marcado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias antes da primeira data indicada. Asseveram que a empresa agravada não cumpriu com o prometido, sob a alegação de indisponibilidade de tarifário promocional. Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela para ser a Agravada compelida a assegurar-lhes a realização da viagem dentro do prazo do pacote. Na decisão de ID 44748249, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no dia 14/08/2023, foi proferida de procedência dos pedidos iniciais, publicada no DJe em 16/08/2023 (ID 168738954), tendo sido o processo extinto com resolução de mérito. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto em face da decisão interlocutória em comento, vez que prolatada sentença de procedência dos pedidos iniciais, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal deste agravo de instrumento refere-se a concessão de tutela antecipada aos autores, pra agravantes, que tiveram sua demanda integralmente provida pelo Juízo de origem na sentença de ID 168458952. Portanto, em razão da prolação da sentença extintiva, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise diante do provimento extintivo, proferido pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023 16:10:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador